Tribunal: STF
Processo: ARE 1277969
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC. REVALIDAÇÃO DA HABILITAÇÃO DE TIPO. TREINAMENTO DE SOLO E VOO EM CENTRO DE TREINAMENTO DE AVIAÇÃO CIVIL CERTIFICADO OU VALIDADO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Cuida de Apelação em Mandado de Segurança impetrado contra o Gerente de Certificação de Pessoal da Superintendência de Padrões Operacionais da ANAC em que se objetiva a reforma da sentença para declarar ilegal o ato da autoridade coatora que indeferiu a revalidação da Habilitação de Tipo do Impetrante para operar as aeronaves LR30 e IFRA, mediante a realização dos treinamentos de solo e de voo na própria aeronave, com dispensa do simulador junto ao Centro de Treinamento de Aviação Civil – CTAC. 2. Consoante o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, na revalidação da Habilitação de Tipo, o treinamento de solo e de voo deve ser realizado em um Centro Treinamento de Aviação Civil – CTAC certificado ou validado pela ANAC (item 61.215, b, da RBAC 61). 3. Existindo CTAC nas condições regulamentares, mesmo que fora do território nacional, a dispensa prevista no item 61.215, c, da RBAC 61 não se aplica. 4. As normas da ANAC possuem caráter eminentemente técnico, visando a segurança aérea da aviação e em consonância com a Convenção de Chicago, da qual o Brasil é signatário. 5. O Judiciário não deve se imiscuir no mérito do ato administrativo. 6. Apelação conhecida e desprovida. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente